Tribunal: CVM
Processo: 19957.009140/2018-18
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Costa Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.009140/2018-
18.

Data do julgamento: 21/06/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados: Alcides dos Santos
Eduardo Brunger Paperini
Luis Guilherme Silva Parra
Luiz Carlos Richieri
Marcos Henriques
Paolo Paperini
Raul Érico Alberto Gollmann
Raul Filgueiras Corrêa D'Oliveira
Ricardo Athos Paperini
Ricardo Brunger Paperini
Walter Silva
Werner Reimar Brunger

Ementa: Responsabilidade de administradores e membros do conselho fiscal da
Fibam Companhia Industrial, com relação às demonstrações financeiras de
30.06.2016,
30.09.2016,
31.12.2016,
31.03.2017,
30.06.2017,
30.09.2017,
31.12.2017 e 31.03.2018, em virtude (i) do não reconhecimento das obrigações
fiscais correntes em sua integralidade; (ii) do registro contábil inadequado da
situação de inadimplência nos programas de parcelamento REFIS e PPI-ICMS-SP; (iii)
da divulgação insuficiente das informações em notas explicativas; e (iv) no tocante
às demonstrações financeiras de 31.12.2016 e 31.12.2017, da não apresentação de
parecer do conselho fiscal. As supostas irregularidades foram imputadas os
membros (a) da diretoria, por violação aos arts. 153, 176 e 177, caput e § 3°, da Lei
n° 6.404/1976, e arts. 26, 28 e 29 da Instrução CVM n° 480/2009; (b) do conselho de
administração, por infração aos arts. 142, III e V, e 153 da Lei n° 6.404/76; e (c) do
conselho fiscal, por infração aos arts. 163, VI e VII; e 165 da Lei n° 6.404/1976; e
arts. 25, §1°, III; e 28, I, da Instrução CVM n° 480/2009. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
maioria de votos, decidiu pela:

Diário Eletrônico da CVM em
26/08/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 454 (1539033) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 1

(i) extinção do processo sem julgamento do mérito, em relação a
Eduardo Paperini, Werner Brunger e Luiz Carlos Richieri.
(ii) condenação de Paolo Paperini
à
penalidade
de multa
pecuniária no valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais),
por irregularidades no registro contábil de passivos tributários nas demonstrações
financeiras de 30/6/2016, 30/9/2016, 31/12/2016, 31/3/2017, 30/6/2017, 30/9/2017,
31/12/2017 e 31/3/2018 (infração ao art. 153, c/c os arts. 176 e 177, caput e § 3°, da
Lei 6.404, e aos arts. 26, 28 e 29 da Instrução CVM 480);
( i i i ) condenação de Raul
Gollmann à
penalidade
de multa
pecuniária no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), por se
manifestar pela aprovação das demonstrações financeiras de 30/6/2016, 30/9/2016,
31/12/2016, 31/3/2017, 30/6/2017 e 30/9/2017, que continham irregularidades no
registro contábil de passivos tributários (infração ao art. 142, III e V, e ao art. 153 da
Lei 6.404);
(iv) absolvição de Ricardo Paperini e Ricardo Brunger por
irregularidades no registro contábil de passivos tributários nas demonstrações
financeiras (infração aos arts. 153, 176 e 177, caput e § 3°, da Lei 6.404; e aos arts.
26, 28 e 29 da Instrução CVM 480) e de Raul D'Oliveira e Marcos Henriques pela
suposta ausência de manifestação sobre a obrigatoriedade de reconhecimento, pela
Companhia, dos encargos financeiros oriundos de suas obrigações fiscais, quando da
aprovação das demonstrações financeiras de 31.12.2017 (infração ao art. 165 da Lei
6.404);
(v) absolvição de Paolo Paperini, Ricardo Paperini, Ricardo
Brunger (infração aos arts. 153, 176 e 177, caput e § 3°, da Lei 6.404, e aos arts.
26, 28 e 29 da Instrução CVM 480), Raul Gollmann (infração aos arts. 142, III e V, e
153 da Lei 6.404), Raul D'Oliveira e Marcos Henriques (infração art. 165 da Lei
n° 6.404), pela suposta divulgação insuficiente de informações sobre os passivos
tributários em notas explicativas às demonstrações financeiras da Companhia.
(vi) absolvição de Alcides dos Santos, Walter Silva, Luis
Guilherme Parra, Raul D'Oliveira e Marcos Henriques pela suposta não
apresentação dos pareceres do conselho fiscal relativos às demonstrações
financeiras de 31/12/2016 e 31/12/2017 (acusação de infração aos arts. 163, VI e
VII, da Lei 6.404; e aos arts. 25, § 1°, III, e 28, I, da Instrução CVM 480).

A Diretora Flávia Perlingeiro divergiu das razões e conclusões apenas
quanto às absolvições de Ricardo Paperini e de Ricardo Brunger das acusações de
infração aos arts. 153, 176 e 177, caput e § 3°, da Lei 6.404; e aos arts. 26, 28 e 29
da Instrução CVM 480 (vigente à época), por irregularidades no registro contábil de
passivos tributários nas demonstrações financeiras de 30/6/2016, 30/9/2016,
31/12/2016, 31/3/2017, 30/6/2017, 30/9/2017, 31/12/2017 e 31/3/2018, no caso de
Ricardo Paperini, e com relação às demonstrações financeiras de 30/6/2016 e
30/9/2016, no caso de Ricardo Brunger. A Diretora acompanhou o entendimento da
área técnica da CVM de que Ricardo Paperini e Ricardo Brunger devem responder
por estas específicas acusações formuladas, votando pela: (i) condenação de
Ricardo Paperini, na qualidade de Vice-Presidente da Fibam, à multa de R$
224.000,00, pela acusação formulada acima; e (ii) condenação de Ricardo Brunger,
na qualidade de Diretor Industrial da Fibam, à multa de R$ 70.000,00, pela acusação
formulada acima.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou o voto da Diretora
Extrato de Sessão de Julgamento 454 (1539033) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 2

Flávia Perlingeiro.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interporem recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Ilene Patricia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 12/07/2022, às 18:29, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel, Diretor,
em 13/07/2022, às 01:14, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 13/07/2022, às 23:20, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 09/08/2022, às 16:33, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 25/08/2022, às 17:59, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1539033 e o código CRC 447B9BD8.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1539033 and the "Código CRC" 447B9BD8.
Extrato de Sessão de Julgamento 454 (1539033) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 1 de 23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009140/2018-18
Reg. Col. no 1416/19

Acusados:
Alcides dos Santos
Eduardo Brunger Paperini
Luis Guilherme Silva Parra
Luiz Carlos Richieri
Marcos Henriques
Paolo Paperini
Raul Érico Alberto Gollmann
Raul Filgueiras Corrêa D'Oliveira
Ricardo Athos Paperini
Ricardo Brunger Paperini
Walter Silva
Werner Reimar Brunger
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de administradores e membros do
conselho fiscal da Fibam Companhia Industrial, com relação às
demonstrações financeiras de 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016,
31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017 e 31.03.2018, em
virtude (i) do não reconhecimento das obrigações fiscais correntes em
sua integralidade; (ii) do registro contábil inadequado da situação de
inadimplência nos programas de parcelamento REFIS e PPI-ICMS-SP;
(iii) da divulgação insuficiente das informações em notas explicativas;
e (iv) no tocante às demonstrações financeiras de 31.12.2016 e
31.12.2017, da não apresentação de parecer do conselho fiscal. As
supostas irregularidades foram imputadas os membros (a) da diretoria,
por violação aos arts. 153, 176 e 177, caput e § 3°, da Lei n° 6.404/1976,
e arts. 26, 28 e 29 da Instrução CVM n° 480/2009; (b) do conselho de
administração, por infração aos arts. 142, III e V, e 153 da Lei n°
6.404/76; e (c) do conselho fiscal, por infração aos arts. 163, VI e VII;
e 165 da Lei n° 6.404/1976; e arts. 25, §1°, III; e 28, I, da Instrução
CVM n° 480/2009.
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 2 de 23
Relatório

I.
Objeto e origem
1.
Este Processo Administrativo Sancionador ("Processo") foi instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresa ("SEP" ou "Área Técnica") em face dos diretores,
membros do conselho de administração e do conselho fiscal da Fibam Companhia Industrial
("Fibam" ou "Companhia"), Alcides dos Santos, Eduardo Brunger Paperini ("Eduardo
Paperini"), Luis Guilherme Silva Parra ("Luis Guilherme Parra"), Luiz Carlos Richieri, Marcos
Henriques, Paolo Paperini, Raul Érico Alberto Gollmann ("Raul Gollmann"), Raul Filgueiras
Corrêa D'Oliveira ("Raul D'Oliveira"), Ricardo Athos Paperini ("Ricardo Paperini"), Ricardo
Brunger Paperini ("Ricardo Brunger"), Walter Silva e Werner Reimar Brunger ("Werner
Brunger" e, quando em conjunto com os demais, "Acusados").
2.
O Processo originou-se do Processo Administrativo CVM no 19957.005895/2016-73
("Processo Originário")1, instaurado no âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em
Risco 2015-20162. O referido plano apresentava, como um dos critérios de seleção de
companhias que teriam suas demonstrações financeiras analisadas pela Área Técnica, a
existência de relatório do auditor independente com opinião modificada.
3.
Nesse sentido, no curso dessa supervisão, a SEP analisou as demonstrações financeiras
da Fibam de 30.06.2016, cujo relatório dos auditores independentes JPPS Auditores
Independentes S/S (“JPPS” ou “Auditor Independente”) registrou ressalva a respeito de
impostos e contribuições federais e estaduais, que não vinham sendo recolhidos regularmente
pela Companhia e cujos saldos não puderam ser verificados. Posteriormente, no curso da
investigação, também foram analisadas as demonstrações financeiras de 30.09.2016,
31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017 e 31.03.2018, as quais continham
ressalva idêntica.
4.
A Área Técnica concluiu pela (i) existência de irregularidades no reconhecimento e no

1 Doc. SEI 0610244.
2 Disponível em https://www.gov.br/cvm/pt-br/acesso-a-informacao-cvm/acoes-e-programas/plano-de-
supervisao-baseada-em-risco
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 3 de 23
registro contábil de obrigações tributárias nas supracitadas demonstrações financeiras da
Companhia; e (ii) insuficiência das informações divulgadas nas respectivas notas explicativas.
5.
Em vista disso, foi imputada (i) aos membros da diretoria a infração aos arts. 1533, 1764

3 "Art. 153 - O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
4 "Art.176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V
– se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. § 1o As demonstrações de cada exercício serão
publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. § 2o Nas
demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde
que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é
vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes". § 3o As
demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no
pressuposto de sua aprovação pela assembléia-geral. § 4o As demonstrações serão complementadas por notas
explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação
patrimonial e dos resultados do exercício. § 5o As notas explicativas devem: I – apresentar informações sobre a
base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas
para negócios e eventos significativos; II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; III – fornecer
informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma
apresentação adequada; e IV – indicar: a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais,
especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para
encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; b) os
investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único); c) o aumento de valor de
elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 3° ); d) os ônus reais constituídos sobre elementos
do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; e) a taxa de juros,
as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo; f) o número, espécies e classes das ações do
capital social; g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; h) os ajustes de exercícios
anteriores (art. 186, § 1°); e i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam
vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. § 6° A companhia
fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será
obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. § 7° A Comissão de Valores Mobiliários
poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o § 3° deste artigo."
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 4 de 23
e 177, caput e § 3°5, da Lei n° 6.404/1976; e aos arts. 266, 287 e 298 da Instrução CVM n°
480/2009; (ii) aos membros do conselho de administração a infração aos arts. 142, III e V9, e
153, da Lei n° 6.404/1976; e (iii) aos membros do conselho fiscal a infração ao 16510 da Lei n°
6.404/1976.
6.
Em complemento, os conselheiros fiscais também foram acusados de infração ao art.
163, VI e VII11, da Lei n° 6.404/1976; e aos arts. 25, III12, e 28, I, da Instrução CVM n°

5 "Art. 177 - A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
(...) § 3° As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes
nela registrados. (...)"
6 "Art. 26 - As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei
no 6.404, de 1976 e as normas da CVM; e II – auditadas por auditor independente registrado na CVM."
7 "Art. 28 - O formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP é documento eletrônico que deve ser:
I – preenchido com os dados das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as regras contábeis
aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e II – entregue: a) pelo emissor nacional
em até 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das demonstrações
financeiras, o que ocorrer primeiro; e b) pelo emissor estrangeiro em até 4 (quatro) meses do encerramento do
exercício social ou na mesma data de envio das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro."
8 "Art. 29 - Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR,
documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas
de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e II –
entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.
§ 1o O formulário de informações trimestrais – ITR deve ser acompanhado de: I – relatório de revisão especial,
emitido por auditor independente registrado na CVM; e II – declaração dos diretores nos termos dos incisos V e
VI do § 1o do art. 25 desta Instrução. § 2o O formulário de informações trimestrais – ITR dos emissores registrados
na categoria A deve conter informações contábeis consolidadas sempre que tais emissores estejam obrigados a
apresentar demonstrações financeiras consolidadas, nos termos da Lei no 6.404, de 1976. § 3o O formulário de
informações trimestrais – ITR referente ao último trimestre de cada exercício não precisa ser apresentado."
9 "Art. 142 - Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração,
e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (...)"
10 "Art. 165 - Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts.
153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados
com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. § 1° Os membros do conselho fiscal deverão exercer
suas funções no exclusivo interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de
causar dano à companhia, ou aos seus acionistas ou administradores, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem
a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, seus acionistas ou administradores.
§ 2° O membro do conselho fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles foi
conivente, ou se concorrer para a prática do ato. § 3° A responsabilidade dos membros do conselho fiscal por
omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar
sua divergência em ata da reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da administração e à assembléia-geral."
11 "Art. 163 - Compete ao conselho fiscal: (...) VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; VII - examinar as demonstrações
financeiras do exercício social e sobre elas opinar; (...)"
12 "Art. 25 - O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à
disposição do público. § 1o As demonstrações financeiras devem ser acompanhadas de: (...) III – parecer do
conselho fiscal ou órgão equivalente, se houver, acompanhado de eventuais votos dissidentes; (...)".
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 5 de 23
480/2009, em virtude da não apresentação do parecer do órgão a respeito das demonstrações
financeiras de 31.12.2016 e 31.12.2017.
II.
Etapa investigativa
7.
A SEP, inicialmente, pediu à Fibam esclarecimentos13 sobre a seguinte ressalva14 do
Auditor Independente às demonstrações financeiras de 30.06.201615:

“Os impostos e contribuições federais e estaduais descritos na nota explicativa 8 não vêm
sendo recolhidos regularmente, especialmente os débitos decorrentes das adesões aos
parcelamentos já homologados dos programas REFIS e PPIICMS-SP. Não foi possível
mensurar o montante pendente de recolhimento, que segundo a Administração é objeto de
apuração e mensuração por parte de seus assessores tributários, que contemplará possíveis
créditos tributários identificados, oriundos de pagamentos já realizados, para ingresso de
novo pedido de parcelamento, cujo levantamento não foi finalizado até o término dos
trabalhos de auditoria. Dessa forma, não foi possível concluir quanto à adequação dos
saldos apresentados que possam modificar as demonstrações contábeis para o trimestre
findo em 30 de junho de 2016.”

8.
A mencionada nota explicativa 8 trazia as seguintes informações16:

“8. Tributos Parcelados e Outros:

Passivo
Circulante
Passivo Não
Circulante
30.06.2016
31.12.2015
PAEX – PIS/COFINS/IPI INSS
1.945
17.779
19.724
16.804
OUTROS
501
-
501
539
PPI – ICMS
280
7.394
7.674
6.752
ICMS-PEP CP
1.677
3.575
5.252
5.027
TOTAL
4.403
28.748
33.151
29.122
A Companhia possui valores de tributos federais e previdenciários (Refis) e estaduais (PPI-ICMS/SP) em aberto
desde 10/2014. Com base no entendimento dos Assessores Tributários ingressará novo pedido de parcelamento.”

9.
Em sua resposta17, a Fibam reconheceu que, em razão do processo de recuperação
judicial em que se encontrava, iniciado em 13.11.2014, não vinha recolhendo regularmente os
impostos e contribuições federais e estaduais, especialmente os débitos decorrentes das adesões

13 Ofício n° 183/2016-CVM/SEP/GEA-5, de 25.08.2016 (Doc. SEI 0610244, fls. 1-2).
14 Relatório da Revisão Especial – com Ressalva (Doc. SEI 0610244, fl. 43).
15 Doc. SEI 0610244 (fls. 7-44).
16 Doc. SEI 0610244 (fl. 40).
17 Doc. SEI 0610244 (fls. 169-170).
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 6 de 23
aos parcelamentos do Governo Federal (Programa de Recuperação Fiscal – REFIS) e do
Governo Estadual (PPI-ICMS-SP).
10.
Para que houvesse o ingresso com um novo pedido de parcelamento tributário, o
levantamento dos valores em aberto estava sendo realizado por seus assessores jurídicos, mas
não havia sido concluído até o término dos trabalhos de auditoria das demonstrações de
30.06.2016. Não teria havido, assim, descumprimento das normas relativas à elaboração das
demonstrações financeiras, pois os valores envolvidos dependiam de procedimentos legais de
cunho administrativo e judicial, o que tornava difícil a mensuração do montante com segurança,
acrescentando que as informações foram divulgadas em nota explicativa.
11.
Dando continuidade à supervisão, a SEP constatou que as demonstrações financeiras de
30.09.201618, 31.12.201619 e 31.03.201720 trouxeram a mesma ressalva anteriormente apontada
e, também, nota explicativa similar à de 30.06.2016. No entanto, foi indicado que, a partir das
demonstrações de 31.12.2016, a Companhia passou a reconhecer parcela de atualização de juros
sobre os saldos em aberto por atraso de impostos e contribuições, conforme divulgado na nota
explicativa abaixo, onde foi acrescido um lançamento para a correção no período21:

“9. Tributos Parcelados e Outros:

Passivo
Circulante
Passivo Não
Circulante
31.12.2016
31.12.2015
PAEX – PIS/COFINS/IPI e INSS
4.542
20.294
24.836
16.804
OUTROS
1.527
-
1.527
539
PPI – ICMS
280
8.930
9.210
6.752
ICMS-PEP CP
1.525
3.575
5.100
5.027
CORREÇÃO DO PERÍODO
-
5.308
5.308
-
TOTAL
7.875
38.107
45.982
29.122
A Companhia possui valores de tributos federais e previdenciários (Refis) e estaduais (PPI-ICMS/SP) em aberto
desde 10/2014. Com base no entendimento dos Assessores Tributários ingressará novo pedido de parcelamento.”

18 Doc. SEI 0610244 (fls. 45-82).
19 Doc. SEI 0610244 (fls. 327-356).
20 Doc. SEI 0610244 (fls. 372-423).
21 Doc. SEI 0610244 (fl. 350).
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 7 de 23
12.
Nos papéis de trabalho do Auditor Independente, referentes às demonstrações
financeiras de 31.12.2016, constavam as seguintes observações22:

“7. Parcelamento - ICMS
A Companhia possui parcelamentos do ICMS no qual se encontram pendentes de pagamento
até a presente data. (...)
8. Parcelamento – PIS, COFINS e IPI
A Companhia possui parcelamentos dos tributos PIS, COFINS e IPI no qual se encontram
pendentes de pagamento até a presente data. (...)
Por falta de pagamento das parcelas acordadas na época, o parcelamento encontra-se
suspenso ou em processo de exclusão junto à Secretaria da Receita Federal; diante disso
não foi possível efetuar o levantamento dos débitos originais para a contabilização na data
do balancete. Portanto, não foi possível mensurar até a data do balancete o saldo dos
tributos em atraso.
9. Obrigações Fiscais pendentes de recolhimento
Verificamos que a Companhia vem recolhendo parcialmente as suas obrigações fiscais
referentes ao exercício de 2016, sendo: 1% do valor apurado no mês, referente ao PIS,
COFINS e IPI e para o ICMS recolhimento parcial no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
A Companhia contabilizou no 4o trimestre de 2016 o valor de R$ 5.378.440,46 referente
atualização de juros sobre os saldos em aberto por atraso de impostos e contribuições (PIS,
COFINS, IPI e ICMS).
Conforme indagações à administração tais impostos serão objeto de apuração e mensuração
por parte de seus assessores tributários, que contemplará possíveis créditos tributários
identificados, oriundos de pagamentos já realizados, para ingresso de novo pedido de
parcelamento, cujo levantamento não foi finalizado até o término dos trabalhos de
auditoria.”

13.
Instada23 a confirmar se os valores dos débitos tributários informados na nota explicativa
estavam atualizados, contemplando o reconhecimento de multas e juros por atraso e/ou demais
obrigações acessórias, a Companhia declarou24 que “considerou os valores originalmente
apurados, com os devidos acréscimos legais (multa e juros), os quais foram devidamente
atualizados até a data das respectivas adesões aos parcelamentos, tanto Federal como
Estadual.”
14.
Acrescentou que, por ocasião das adesões, os valores sofreram considerável redução,
tendo havido o pagamento de mais de 70% do débito apurado. Ocorre que, posteriormente “o
fisco atualizou o saldo residual em total desconformidade com os termos da legislação vigente,
mediante aplicação da taxa de juros moratórios em percentual superior à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.”

22 Doc. SEI 0610244 (fl. 368-369).
23 Ofício n° 127/2017-CVM/SEP/GEA-5, de 08.05.2017 (Doc. SEI 0610244, fls. 357-359).
24 Doc. SEI 0610244, fls. 361-363.
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 8 de 23
15.
Ressalvou, porém, que, “por força da complexidade da forma de cálculo estabelecida
para recomposição dos valores nos referidos parcelamentos, até a presente data, não foi
possível a apuração do quantum efetivamente devido, nem por parte das Fazendas e nem,
tampouco, por parte da Companhia que, ainda desenvolve um trabalho contábil e jurídico para
a apuração do exato valor do débito remanescente, sendo que, para tanto, estão sendo
considerados e deduzidos todos os valores, indevidamente recolhidos.”
16.
Questionada sobre as consequências da eventual exclusão dos parcelamentos tributários,
incluindo as estimativas para a recomposição dos débitos, garantias prestadas e o
reconhecimento de passivos adicionais, a Companhia declarou que, na esfera estadual, o
processo de exclusão do parcelamento foi concluído e que ainda se aguardava a apuração exata
dos valores devidos, asseverando que todas as execuções fiscais estavam garantidas com
produtos de estoque e máquinas de seu ativo fixo. Quanto ao parcelamento dos débitos federais,
que teve pagamento interrompido em 2014, a exclusão do programa ainda não havia sido
efetivada, mas os débitos também estavam garantidos com estoque e maquinário.
17.
A Companhia acrescentou que “todas as execuções ainda permanecem sobrestadas,
motivo porque não se vislumbra, até o momento, a necessidade de reconhecimento de passivos
adicionais, eis que a empresa efetuou o pagamento de expressivo valor nos respectivos
parcelamentos, os quais deverão ser considerados para efeito de recomposição do débito, o
qual, eventualmente, será objeto de novo parcelamento pelo saldo remanescente”.
18.
Em 15.08.2017, após constatar que as demonstrações financeiras de 30.06.201725,
trouxeram a mesma ressalva sobre os passivos tributários da Companhia, a SEP consignou26,
com base nas informações e esclarecimentos, que a Fibam não estava recolhendo integralmente
suas obrigações fiscais correntes e estava inadimplente com os parcelamentos já homologados
dos programas REFIS e PPI-ICMS-SP, suscitando, em princípio, a presença de desvios na
elaboração das demonstrações financeiras da Companhia. Além disso, o nível de divulgação
conferido ao assunto seria insuficiente para garantir o melhor entendimento por parte dos
usuários das informações da Fibam.
19.
Em virtude desses fatos, também em 15.08.2017 foi enviado à Fibam o Ofício de Alerta

25 Doc. SEI 0610244 (fls. 401-423).
26 Relatório n° 97/2017-CVM/SEP/GEA-5 (Doc. SEI 0610244, fls. 394-400).
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 9 de 23
n° 9/2017/CVM/SEP/GEA-5 (“Ofício de Alerta n° 9/2017”)27, pontuando as irregularidades
identificadas na análise supracitada e requerendo que, para as próximas demonstrações
financeiras, (i) a Companhia registrasse o montante das obrigações fiscais correntes não
recolhidas, segregadas por tipo de tributo e natureza (principal, multa e juros); (ii) apurasse o
exato valor do débito oriundo dos programas de parcelamento, recompondo o débito em vista
da exclusão dos programas, nos termos da legislação aplicável; e (iii) aprimorasse a nota
explicativa que trata de “tributos parcelados e outros” à luz do disposto no art. 3°28 da Instrução
CVM n° 346/2000.
20.
Apesar do alerta, as demonstrações financeiras da Companhia de 30.09.2017,
31.12.201729 e 31.03.201830 apresentaram a mesma ressalva a respeito de impostos e
contribuições federais e estaduais, tendo a SEP concluído, em nova análise31, que nenhum dos
aprimoramentos de divulgação indicados no Ofício de Alerta n° 9/2017 teria sido implementado
pela Companhia.
21.
Por esse motivo, a SEP pediu à Fibam a relação dos membros da diretoria, conselho de
administração e conselho fiscal no período do compreendido entre 01.01.2016 e 14.05.201832.
Com base na resposta da Companhia, foi montada a tabela abaixo33, tendo a Área Técnica
solicitado34 a manifestação cada um deles sobre os fatos até aqui expostos, nos termos do art.
1135 da Deliberação CVM no 538/2008.

27 Doc. SEI 0610244 (fls. 424-427).
28 “Art. 3° - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, as companhias abertas
deverão divulgar, relativamente aos exercícios sociais em que permaneçam no programa REFIS, em nota
explicativa às suas demonstrações contábeis e informações trimestrais, as seguintes informações: a) o montante
das dívidas incluídas no REFIS, segregado por tipo de tributo e natureza (principal, multas e juros); b) o valor
presente das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita bruta, bem como os valores, prazos, taxas e demais
premissas utilizadas para determinação desse valor presente; c) o montante dos créditos fiscais, incluindo aqueles
decorrentes de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social, utilizado para liquidação de juros e
multas; d) o montante pago no período para amortização das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita
bruta; e) o detalhamento dos itens referidos no inciso I do art. 1°; f) as garantias prestadas ou bens arrolados e
respectivos montantes; g) a menção sobre a obrigatoriedade do pagamento regular dos impostos, contribuições e
demais obrigações como condição essencial para a manutenção das condições de pagamento previstas no REFIS;
e h) todo e qualquer risco iminente associado a perda do regime especial de pagamento”.
29 Doc. SEI 0610244 (fls. 429-459).
30 Doc. SEI 0610244 (fls. 460-484).
31 Relatório n° 57/2018-CVM/SEP/GEA-5, de 21.06.20218 (Doc. SEI 0610244, fls. 485-489).
32 Ofício n° 125/2018-CVM/SEP/GEA-5 (Doc. SEI 0610244, fls. 490-491).
33 Doc. SEI 0610244 (fls. 493-506).
34 Doc. SEI 0610244 (fls. 519-578).
35 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 10 de 23
Tabela 1: Administradores e conselheiros fiscais da Fibam
Nome
Cargo
Demonstrações Financeiras
Diretoria
Paolo Paperini
Diretor Presidente e de
Relações com o
Mercado
30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016;
31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017;
31.12.2017 e 31.03.2018.
Ricardo Paperini
Diretor Vice-
presidente
30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016;
31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017;
31.12.2017 e 31.03.2018.
Ricardo Brunger
Diretor Industrial

30.06.2016 e 30.09.2016.

Conselho de Administração
Raul Gollmann
Membro
30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016;
31.03.2017; 30.06.2017 e 30.09.2017.
Eduardo Paperini
Membro
30.06.2016; 30.09.2016 e 31.12.2016.
Werner Brunger
Membro
31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017;
31.12.2017 e 31.03.2018.
Luiz Carlos Richieri
Membro
31.12.2017 e 31.03.2018.
Paolo Paperini
Presidente
30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016;
31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017;
31.12.2017 e 31.03.2018.
Conselho Fiscal
Alcides dos Santos
Membro
30.06.2016; 30.09.2016 e 31.12.2016.
Luis Guilherme Parra
Membro
30.06.2016; 30.09.2016, 31.12.2016,
31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017 e
31.12.2017.
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 11 de 23
Raul D’Oliveira
Membro
31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017 e
31.12.2017.
Marcos Henriques
Membro
31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017 e
31.12.2017.
Walter Silva
Membro
30.06.2016; 30.09.2016 e 31.12.2016.

22.
Dos membros da diretoria, Ricardo Paperini e Ricardo Brunger não apresentaram
manifestação. O diretor presidente e presidente do conselho de administração, Paolo Paperini36,
reiterou as explicações anteriores da Companhia, de que o reconhecimento dos encargos sobre
os tributos não recolhidos e aqueles oriundos da exclusão dos programas de parcelamento
dependia dos levantamentos que estavam sendo realizados por consultores jurídicos externos,
acrescentando que essas informações teriam sido claramente divulgadas na ressalva do Auditor
Independente.
23.
Afirmou que, conforme detalhado em nota explicativa, a Fibam apurou e reconheceu
nas demonstrações financeiras o montante de encargos financeiros sobre tributos parcelados,
mas eventuais complementos oriundos da exclusão dos parcelamentos somente poderiam ser
apurados após serem concluídos os levantamentos e as defesas judiciais. Alegou que, diante da
morosidade do andamento da questão no âmbito judicial, a Companhia estava impossibilitada
de divulgar, com base em documentos oficiais extraídos dos respectivos processos fiscais, qual
o montante exato a ser reconhecido contabilmente.
24.
O conselheiro de administração Raul Gollmann37 informou que, nas reuniões do órgão,
sempre se manifestou sobre a obrigação de reconhecimento dos tributos, mas era informado
que assessores jurídicos estariam procedendo ao levantamento de possíveis créditos tributários
para compensação e que era preciso avaliar os processos individualmente. Não apresentou,
porém, qualquer documentação comprobatória de suas manifestações junto ao conselho de
administração.

36 Doc. SEI 0610244 (fls. 623-624).
37 Doc. SEI 0610244 (fls. 618-619).
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 12 de 23
25.
Os conselheiros de administração Eduardo Paperini38, Werner Brunger39 e Luiz Carlos
Richieri40 alegaram que não participaram das discussões relacionadas às demonstrações
financeiras relacionadas pela SEP.
26.
O primeiro, eleito em 17.04.2014, apesar de a Companhia ter informado que ele teria
permanecido no cargo até abril de 2017, alegou uma suposta renúncia, em 30.06.2014, mas não
apresentou documentação comprobatória. Werner Brunger, eleito em 27.04.2017, alegou não
ter participado das discussões relativas às informações trimestrais e demonstrações financeiras
posteriores, em razão de compromissos assumidos anteriormente. No entanto, não apresentou
documentação comprobatória nesse sentido.
27.
Luiz Carlos Richieri, por sua vez, declarou que os fatos ocorreram em exercícios
anteriores à sua eleição, em 24.01.2018, e que, até a data de sua manifestação não havia tomado
posse no cargo. Porém, a SEP apontou que, do formulário de referência 2018 - versão 2, consta
que ele tomou posse no mesmo dia em que foi eleito.
28.
Os conselheiros fiscais Alcides dos Santos41, Luis Guilherme Parra42 e Walter Silva43
declararam que sempre se manifestaram verbalmente e por escrito sobre a necessidade da
mensuração e contabilização dos encargos tributários. Anexaram carta enviada à administração
da Fibam em 08.08.2016, reiterada em 08.11.201644, por meio das quais reforçaram junto à
Companhia a obrigatoriedade do reconhecimento contábil dos encargos incidentes sobre
impostos correntes não recolhidos e sobre tributos objeto dos parcelamentos tributários de que
a Fibam havia sido excluída, por falta dos devidos recolhimentos mensais.
29.
Afirmaram que a resposta da administração da Fibam foi no sentido de que o escritório
de advocacia estava realizando o levantamento de possíveis créditos tributários, oriundos de
pagamentos já realizados, cujo eventual montante, quando apurado, poderia vir a ser
compensado com os débitos tributários da Companhia.

38 Doc. SEI 0610244 (fl. 620).
39 Doc. SEI 0610244 (fl. 625).
40 Doc. SEI 0610244 (fl. 604).
41 Doc. SEI 0610244 (fls. 606-612).
42 Doc. SEI 0610244 (fls. 626-630).
43 Doc. SEI 0610244 (fls. 597-599).
44 Doc. SEI 0610244 (fls. 631-633).
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 13 de 23
30.
Segundo declararam, no encerramento do balanço patrimonial de 31.12.2016, após
enviarem a mencionada correspondência à administração da Companhia, foram mensurados os
encargos sobre os valores dos parcelamentos tributários em atraso, resultando na contabilização
de crédito das obrigações fiscais federais no valor de R$ 3,6 milhões e de crédito de obrigações
fiscais estaduais no valor de R$ 1,7 milhão, totalizando R$ 5,3 milhões45. Luis Guilherme Parra
acrescentou que, em 31.12.2017, a Companhia atualizou novamente esses encargos financeiros,
contabilizando o valor adicional de R$ 8,3 milhões46. Acrescentaram que, quando encerrados
os processos de parcelamentos tributários, seriam mensurados os valores atualizados dos
impostos parcelados em atraso e realizados os ajustes contábeis nas respectivas contas.
31.
Ressaltaram, ainda, que, mesmo com o não reconhecimento dos encargos fiscais em
atraso, a existência de passivo a descoberto (no valor de R$ 30,2 milhões em 2016; e de R$
54,7 milhões em 2017) já reforçava e evidenciava a frágil situação econômico e financeira da
Fibam no período, cenário este que o usuário externo das demonstrações financeiras jamais
poderia alegar desconhecer.
32.
Por fim, os conselheiros fiscais Raul D’Oliveira47 e Marcos Henriques48 afirmaram que
suas manifestações a respeito das demonstrações financeiras da Fibam eram verbais e que
apontavam a necessidade de mensuração e respectiva contabilização dos encargos financeiros
relacionados às dívidas fiscais da Companhia.
33.
Sobre isso, confirmaram que os valores das dívidas tributárias relativas aos
parcelamentos não quitados “estavam sendo corrigidos dentro de uma política interna”,
mediante aplicação de critérios diversos daqueles previstos nas normas estabelecidas pela
legislação aplicável, pois deveriam ter retomado ao débito original e ter sido atualizados sem
considerar os critérios de benefícios utilizados quando da adesão aos programas. Alegaram,
porém, que o efeito dessa falta de atualização total não seria relevante, considerando que o
passivo tributário foi atualizado em 23,08% durante 2017, período em que a taxa Selic variou
10,11%. Ademais, conforme indicado na ressalva do Auditor Independente, existiam créditos
tributários a serem compensados, que ainda dependiam de posicionamento dos órgãos

45 Doc. SEI 0610244 (fl. 350).
46 Cf. nota explicativa 9 (Doc. SEI 0610244, fl. 451).
47 Doc. SEI 0610244 (fls. 636-639).
48 Doc. SEI 0610244 (fls. 594-596).
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 14 de 23
tributários e de levantamento e reconhecimento dos valores envolvidos.
34.
Em suas respostas, os administradores e conselheiros fiscais também alegaram não ter
havido alterações relevantes no quadro societário e no valor de mercado das ações da Fibam,
não havendo nenhum prejuízo para os acionistas, que permanecem os mesmos, nem para os
usuários das demonstrações financeiras.
35.
Após nova análise dos fatos, vis-à-vis as manifestações acima relatadas, a SEP manteve
seu entendimento sobre a inadequação da contabilização das dívidas tributárias da Fibam e
sobre a insuficiência da divulgação promovida pela Companhia sobre o assunto. Propôs, assim,
a instauração do presente Processo, para a apuração da eventual responsabilidade dos diretores,
dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal da Fibam, de acordo com suas
respectivas responsabilidades na elaboração ou aprovação das demonstrações financeiras da
Companhia de 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017,
31.12.2017 e 31.03.201849.
III.
Acusação
36.
Em 08.11.2018, foi lavrado termo de acusação pela Área Técnica (“Acusação”)50. De
acordo com a Acusação, no curso da investigação foi possível identificar, nas demonstrações
financeiras analisadas, que a Fibam não estava reconhecendo integralmente suas obrigações
fiscais correntes e, também, aquelas decorrentes da exclusão dos parcelamentos dos programas
REFIS e PPI-ICMS-SP, com os quais estava inadimplente.
37.
A SEP apontou que tributos são obrigações presentes, cuja liquidação se espera que
resulte na saída de recursos da Companhia, nos termos do item 4.451 do Pronunciamento CPC
00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 675/2011, vigente à época.
38.
De acordo com os Acusados, o reconhecimento contábil daqueles encargos dependeria

49 Doc. SEI 0610244 (fls. 640-658).
50 Doc. SEI 0631258.
51 “4.4. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os
ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Estes são definidos como segue: (a) ativo é um recurso controlado pela
entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a
entidade; (b) passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera
que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos; (c) patrimônio líquido é o
interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.”
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 15 de 23
de levantamentos que estavam sendo realizados por consultores jurídicos externos, para fins de
compensação com supostos créditos tributários de mesma origem. Porém, a Acusação afirmou
que a Companhia não poderia aguardar a conclusão do procedimento, por seus consultores
jurídicos, de eventuais créditos tributários, para proceder à adequada mensuração e divulgação
da realidade do negócio, considerando a melhor estimativa possível e com base nas informações
disponíveis.
39.
Nesse sentido, tais passivos deveriam estar devidamente reconhecidos nas
demonstrações financeiras da Fibam, nos termos da legislação vigente, e não com base em
“política interna” definida pela administração, conforme declarado pelos conselheiros fiscais
Raul D’Oliveira e Marcos Henriques.
40.
Assim, independentemente da situação de inadimplência ou de eventual litígio
administrativo ou judicial, a escrituração contábil das obrigações fiscais correntes em atraso
deveria ter evidenciado o valor do débito consolidado, ou seja, do principal acrescido de juros
e multa (de acordo com o tipo de tributo), ainda que, eventualmente, viesse a compensar esse
montante com créditos tributários.
41.
No caso dos parcelamentos tributários, a Acusação apontou que a legislação apresentava
parâmetros objetivos para a recomposição do débito. Citou, nesse sentido, o art. 5o, § 1o52, da
Lei no 9.964/2000, que estabelece que a exclusão da pessoa jurídica do REFIS implicava na
exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e a automática
execução da garantia prestada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos
geradores.
42.
Dessa forma, também para esses tributos a Companhia não poderia aguardar a solução
de eventual litígio administrativo ou judicial ou o ingresso de novo pedido de parcelamento
para contabilizar a situação de inadimplência dos parcelamentos a que havia aderido, de acordo
com os termos da legislação aplicável, considerando a melhor estimativa possível e com base
nas informações disponíveis.

52 “§ 1o A exclusão da pessoa jurídica do Refis implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado
e ainda não pago e automática execução da garantia prestada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago,
os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.”
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 16 de 23
43.
Os ajustes sobre os valores dos parcelamentos tributários em atraso sugeridos pelos
conselheiros fiscais e acatados pela administração da Fibam, nos montantes de R$ 5,3 milhões
em 31.12.2016 e de R$ 8,3 milhões em 31.12.2017, estariam, assim, em desacordo com a
legislação vigente.
44.
A Acusação também apontou que, nos termos do art. 176, § 5o, inciso III, da Lei no
6.404/1976, as notas explicativas devem fornecer informações adicionais não indicadas nas
próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação
adequada. Ou seja, o retrato da realidade econômica deve incluir toda a informação necessária
para que o usuário das demonstrações contábeis compreenda o fenômeno que está sendo
retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias.
45.
No entanto, as notas explicativas às demonstrações financeiras da Fibam, no tocante às
obrigações fiscais, se limitavam a informar que a Companhia (i) possuía valores de tributos
federais e previdenciários (REFIS) e estaduais (PPI-ICMS/SP) em aberto desde outubro de
2014; e (ii) ingressaria com novo pedido de parcelamento, baseada no entendimento de seus
assessores tributários.
46.
Com isso, além de não contabilizar adequadamente a sua situação de inadimplência, o
nível de divulgação conferido pela Companhia a respeito do assunto não garantia o melhor
entendimento por parte dos usuários de suas demonstrações contábeis, colocando em risco o
processo de tomada de decisão e avaliação do público em geral.
47.
Para a SEP, a Companhia deveria ter aprimorado essas notas explicativas, incluindo as
informações exigidas pelo art. 3°53 da Instrução CVM n° 346/200054, que dispunha sobre a
contabilização e a divulgação de informações, pelas companhias abertas, dos efeitos

53 “Art. 3o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984, as companhias abertas
deverão divulgar, relativamente aos exercícios sociais em que permaneçam no programa REFIS, em nota
explicativa às suas demonstrações contábeis e informações trimestrais, as seguintes informações: a) o montante
das dívidas incluídas no REFIS, segregado por tipo de tributo e natureza (principal, multas e juros); b) o valor
presente das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita bruta, bem como os valores, prazos, taxas e demais
premissas utilizadas para determinação desse valor presente; c) o montante dos créditos fiscais, incluindo aqueles
decorrentes de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social, utilizado para liquidação de juros e
multas; d) o montante pago no período para amortização das dívidas sujeitas à liquidação com base na receita
bruta; e) o detalhamento dos itens referidos no inciso I do art. 1o; f) as garantias prestadas ou bens arrolados e
respectivos montantes; g) a menção sobre a obrigatoriedade do pagamento regular dos impostos, contribuições e
demais obrigações como condição essencial para a manutenção das condições de pagamento previstas no REFIS;
e h) todo e qualquer risco iminente associado a perda do regime especial de pagamento.”
54 A Instrução CVM n° 346/2000 foi revogada pela Resolução CVM no 2/2020.
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 17 de 23
decorrentes da adesão ao REFIS.
48.
Dessa forma, a Acusação concluiu que “[e]m virtude das infrações aos requerimentos
previstos no item 4.4 do Pronunciamento CPC 00 (R1) (...) e inobservância ao art. 3o da
Instrução CVM 346/2000, face ao não reconhecimento das obrigações fiscais correntes em sua
integralidade, ao registro inadequado da situação de inadimplência quanto aos programas de
parcelamento REFIS e PPI-ICMS-SP e ao nível de divulgação insuficiente das informações em
notas explicativas, foram identificadas infrações aos deveres fiduciários por parte de membros
da [diretoria, do conselho de administração e do conselho fiscal], que elaboraram ou
aprovaram as demonstrações financeiras anuais completas datas-base [31.12.2016 e
31.12.2017] e as demonstrações financeiras trimestrais datas-base [30.06.2016, 30.09.2016,
31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017 e 31.03.2018]”.
49.
Por fim, a Acusação também apontou que as demonstrações financeiras da Fibam de
31.12.2016 e 31.12.2017 não foram acompanhadas do parecer do conselho fiscal, conforme
exige o art. 25, § 1o, III da Instrução CVM 480/2009.
50.
Diante dos fatos acima relatados, a Acusação imputou as seguintes responsabilidades
aos seguintes acusados:
A)
Em virtude (i) do não reconhecimento de forma integral, pela Fibam, das obrigações
fiscais correntes; e (ii) do registro inadequado da situação de inadimplência quanto aos
programas de parcelamento REFIS e PPI-ICMS-SP, em descumprimento do item 4.4
do Pronunciamento CPC 00 (R1); e (iii) da divulgação inapropriada das informações
em notas explicativas, descumprindo o art. 3° da Instrução CVM n° 346/2000:
(i)
Paolo Paperini, na qualidade de diretor presidente e de relações com o mercado, e
Ricardo Athos Paperini, na qualidade de diretor vice-presidente, por fazerem
elaborar as demonstrações financeiras de 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016,
31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017 e 31.03.2018; e Ricardo Brunger
Paperini, na qualidade de diretor industrial, por fazer elaborar as demonstrações
financeiras de 30.06.2016 e 30.09.2016; em infração aos arts. 153, 176 e 177,
caput e § 3° da Lei n° 6.404/1976, e aos arts. 26, 28 e 29 da Instrução CVM n°
480/2009;
(ii)
Raul Erico Alberto Gollmann, Eduardo Brunger Paperini, Werner Reimar
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 18 de 23
Brunger e Luiz Carlos Richieri, na qualidade de membros do conselho de
administração, por terem se manifestado pela aprovação das demonstrações
financeiras de 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017 e
30.09.2017 (o primeiro); 30.06.2016, 30.09.2016 e 31.12.2016 (o segundo);
31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017 e 31.03.2018 (o terceiro); e
31.12.2017 e 31.03.2018 (o quarto); em infração aos arts. 142, III e V, e 153 da
Lei n° 6.404/1976; e
(iii) Raul Filgueiras Corrêa D'Oliveira e Marcos Henriques, na qualidade de membros
do conselho fiscal, por terem opinado pela aprovação das demonstrações
financeiras de 31.12.2017, sem se posicionarem quanto à obrigatoriedade de
reconhecimento dos encargos financeiros oriundos das obrigações fiscais, em
infração ao art. 165 da Lei n° 6.404/1976.
B)
Pela não apresentação de parecer do conselho fiscal, quando da aprovação das
demonstrações financeiras da Fibam de 31.12.2016 e 31.12.2017, Alcides dos Santos e
Walter Silva (31.12.2016), Luis Guilherme Silva Parra (31.12.2016 e 31.12.2017), Raul
Filgueiras Corrêa D'Oliveira e Marcos Henriques (31.12.2017), na qualidade de
membros do conselho fiscal, em infração aos arts. 163, VI e VII, da Lei n° 6.404/1976;
e arts. 25, § 1°, III, e 28, I, da Instrução CVM n° 480/2009.
IV.
Manifestação da Procuradoria Federal Especializada55
51.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE"), ao examinar a primeira
versão do termo de acusação56, entendeu que eram necessários ajustes para o correto
atendimento aos requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 6°57 da então vigente

55 Doc. SEI 0610789.
56 Parecer no 147/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos despachos (Doc. SEI 0630140).
57 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das
infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV –
os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se
for o caso.”
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 19 de 23
Deliberação CVM n° 538/200858, restando atendido o disposto no art. 1159. Após acatar as
recomendações da PFE, a SEP reformulou a Acusação, nos termos anteriormente relatados.
V.
Defesas
52.
Devidamente intimados, os Acusados apresentaram tempestivamente suas razões de
defesa, com exceção de Luis Guilherme Parra e Ricardo Paperini.
Paolo Paperini60 e Raul Gollmann61
53.
Paolo Paperini alega que o procedimento adotado "encontra-se perfeitamente amparado
pela divulgação dos resultados obtidos nas Demonstrações Financeiras data-base de
31.12.2016 e 31.12.2017, nas Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30.06.2016,
30.09.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017 e 31.03.2018, tudo de acordo e perfeitamente
esclarecido nas Notas Explicativas que delas constam e pelo cumprimento das normas legais,
notadamente pelo Relatório de Auditoria inexistindo, por conseguinte, nenhuma presumida
irregularidade apontada por essa Comissão". Ressalta que "tais documentos contábeis foram
aprovados soberanamente e sem ressalvas pelas Assembleias Regulares dos Acionistas levadas
a efeito em 2017 e 2018".
54.
Raul Gollmann manifestou-se no mesmo sentido, em relação às demonstrações
financeiras de 30.06.2016, 30.09.2016 e 31.12.2016. No tocante às demonstrações financeiras
de 31.03.2017, 30.06.2017 e 30.09.2017, alegou que não teria participado de nenhuma reunião
do conselho de administração, pois não havia tomado posse, tendo, posteriormente, renunciado
formalmente ao cargo e se desligado definitivamente do órgão.
55.
Ambos acrescentam, ainda, "não ter havido, em relação ao mercado, nenhuma dúvida
a respeito das informações reclamadas por essa Comissão de Valores Mobiliários, tanto que
não ocorreu nenhuma reivindicação de qualquer acionista e muito menos nenhuma
movimentação anormal em relação às ações da Companhia, durante todo esse período".

58 A Deliberação CVM no 538/2008 foi revogada e substituída pela Instrução CVM no 607/2019, de 17.06.2019,
que, por sua vez, foi revogada e substituída pela Resolução CVM no 45/2021.
59 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado
depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado
para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.”
60 Doc. SEI 0670764.
61 Doc. SEI 0670750.
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 20 de 23
56.
Nesse sentido, entendem não ter havido descumprimento (i) aos arts. 153, 176, 177,
caput e § 3°, da Lei n° 6.404/1976, e aos arts. 26, 28, e 29, da Instrução CVM n° 480/2009, com
relação a Paolo Paperini; nem (ii) aos arts. 142, III e V, e 153, da Lei n° 6.404/1976, no que se
refere a Raul Gollmann. Isso porque "a escrituração mercantil da companhia e suas
demonstrações financeiras exprimiram com clareza a situação patrimonial e as mutações
havidas, com observância das normas da CVM, tudo auditado por Auditoria Independente e
com plena e total ciência do mercado".
57.
Dessa forma, requerem que a Acusação seja julgada totalmente improcedente, caso
contrário, seja admitida a celebração de termo de compromisso62.
Ricardo Brunger63
58.
Em sua defesa, Ricardo Brunger declara que "sempre desempenhou as funções de
Diretor Industrial da Companhia, e, portanto, à luz dessa situação, não possui nenhuma
condição de responder a respeito de tais demonstrações financeiras intermediárias”. Aduz que
“as suas atividades de Diretor Industrial, sempre estiveram afetas, única e tão somente à parte
produtiva da companhia, sem qualquer poder de representação ou administração da pessoa
jurídica, que pudesse gerar reconhecimento de obrigações fiscais correntes, registros
contábeis adequados e/ou demonstração da situação de inadimplência da companhia em
programas de parcelamento REFIS e PPI-ICMS-SP, e muito menos detinha poderes para
divulgar apropriadamente informações em notas explicativas de Demonstrações Financeiras
Intermediárias".
59.
Nesse sentido, entende que sua mera atuação como diretor industrial da Companhia não
dá ensejo para que seja responsabilizado pessoalmente ou que seja presumida a sua
responsabilidade, sendo necessárias a comprovação de que estaria encarregado de desempenhar
as atividades a ele atribuídas pela Acusação e a demonstração de que agia com dolo e/ou culpa.
60.
Alega, assim, que não houve descumprimento aos arts. 153, 176, e 177, caput e § 3°, da
Lei n° 6.404/1976; e arts. 26, 28, e 29 da Instrução CVM n° 480/2009, visto que "as
demonstrações financeiras sempre exprimiram com clareza a situação patrimonial e as

62 Não foi formalizada qualquer propositura de termo de compromisso pelos Acusados no presente Processo (Doc.
SEI 0761972).
63 Doc. SEI 0670760.
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 21 de 23
mutações havidas, com observância das normas da CVM, e que tudo era devidamente auditado
por Auditoria Independente dando-se plena e total ciência do mercado".
Eduardo Paperini64
61.
Eduardo Paperini alega ter renunciado ao cargo de membro do conselho de
administração da Companhia dois anos antes dos fatos apontados neste Processo, em
30.06.2014, conforme carta de renúncia daquela data e ata de reunião do órgão de 06.08.201465.
Esclarece, ainda, que, após sua renúncia, passou a residir no exterior e outorgou procuração a
Paolo Paperini66, razão pela qual a sua manifestação anterior foi assinada pelo último.
62.
Portanto, entende que não houve, da parte dele, descumprimento aos arts. 142, III, e V,
e 153 da Lei n° 6.404/1976 nas demonstrações financeiras de 30.06.2016; 30.09.2016 e
31.12.2016, visto que já não ocupava o cargo de membro do conselho de administração da
Companhia e que, após sua renúncia, passou a residir no exterior.
Luiz Carlos Richieri67 e Werner Brunger68
63.
Em suas defesas, afirmam que nunca tomaram posse como membros do conselho de
administração da Companhia, uma vez que o termo de posse lavrado (i) em 28.04.201769 não
conta com a assinatura de Werner Brunger; e (ii) em 28.01.201870 não conta com a assinatura
de Luiz Carlos Richieri.
64.
Alegando, assim, nunca terem feito parte do conselho de administração da Companhia,
defendem que não têm relação com os fatos a eles imputados e que, portanto, não houve, por
parte deles, qualquer descumprimento aos arts. 142, III e V, e 153, da Lei n° 6.404/1976.

64 Doc. SEI 0670772.
65 Doc. SEI 0670772 (fls. 6-7).
66 Doc. SEI 0610244 (fls. 621-622).
67 Doc. SEI 0670761.
68 Doc. SEI 0670757.
69 Doc. SEI 0670757 (fl. 2).
70 Doc. SEI 0670761 (fl. 2).
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 22 de 23
Alcides dos Santos71, Marcos Henriques72, Raul D'Oliveira73 e Walter Silva74
65.
Os conselheiros fiscais alegam que, quando solicitados pela CVM, no curso da fase
investigativa, a apresentar os pareceres do órgão referentes às demonstrações financeiras de
31.12.2016 e 3.12.2017, não o fizeram por entenderem que esse procedimento seria realizado
regularmente pela Fibam, quando do encaminhamento, à CVM, de suas demonstrações
financeiras, do relatório dos auditores independentes e das outras informações exigidas pela
Autarquia.
66.
Dessa forma, tendo em vista terem constatado essa lacuna, anexaram às defesas os
respectivos pareceres emitidos pelo conselho fiscal75.
67.
Marcos Henriques e Raul D'Oliveira declararam ter tomado ciência de que o conselheiro
fiscal Luis Guilherme Parra – que integrou o órgão em 2017 e 2016 – já havia se manifestado
junto à administração da Fibam, por meio de correspondências datadas de 08.08.2016 e
08.11.2016, sobre a obrigatoriedade do reconhecimento nos respectivos registros contábeis, dos
encargos financeiros incorridos sobre os tributos, os quais foram objeto de parcelamento
homologado. Assim, ambos entendem, como conselheiros fiscais no exercício de 2017, que a
administração da Companhia já tinha tomado ciência do fato e que não seria necessária uma
nova notificação da parte deles.
VI.
Outros fatos relacionados à Companhia
68.
A Companhia teve a sua recuperação judicial decretada em 13.11.2014 e encerrada em
28.06.201876.
69.
Em 19.06.2020, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da Fibam, devido ao
descumprimento, há mais de um ano, da obrigação de prestar informações à Autarquia. Em
24.06.2021, o registro da Companhia foi cancelado.

71 Doc. SEI 0697788.
72 Doc. SEI 0659013.
73 Doc. SEI 0659037.
74 Doc. SEI 0659406.
75 Doc. SEI 0697788 (fl. 4); Doc. SEI 0659013 (fl. 2); Doc. SEI 0659037 (fl. 3); e Doc. SEI 0659406 (fl. 3).
76 Embora, nos documentos arquivados perante a CVM e utilizados pela Acusação, a Fibam tenha sido mencionada
como se ainda estivesse em recuperação judicial, a sentença judicial proferida em 28.06.2018, nos autos do
Processo no 1023019.87.2014.8.26.0564, pela 5a Vara Cível de São Bernardo do Campo, decretou o encerramento
da recuperação judicial da Companhia, considerando que o plano de recuperação judicial foi cumprido no tocante
às obrigações vencidas no biênio legal subsequente à sua aprovação.
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Relatório – Página 23 de 23
VII.
Distribuição do Processo
70.
Na reunião do Colegiado de 10.11.2020, o Processo foi distribuído para minha
relatoria77.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

77 Doc. SEI 1136988.
Relatório de Julgamento (1557167) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 26

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 27

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 28

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 29

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 30

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 31

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 32

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 33

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 34

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 35

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 36

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 37

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 38

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 39

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 40

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 41

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 42

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 43

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 44

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 45

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 46

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 47

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 48

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 49

Voto Em Sessão De Julgamento (1557172) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Voto – Página 1 de 6
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009140/2018-18
Reg. Col. no 1416/19

Acusados:
Alcides dos Santos
Eduardo Brunger Paperini
Luis Guilherme Silva Parra
Luiz Carlos Richieri
Marcos Henriques
Paolo Paperini
Raul Érico Alberto Gollmann
Raul Filgueiras Corrêa D'Oliveira
Ricardo Athos Paperini
Ricardo Brunger Paperini
Walter Silva
Werner Reimar Brunger
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de administradores e membros do conselho
fiscal da Fibam Companhia Industrial, com relação às demonstrações
financeiras de 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017,
30.09.2017, 31.12.2017 e 31.03.2018, em virtude (i) do não reconhecimento das
obrigações fiscais correntes em sua integralidade; (ii) do registro contábil
inadequado da situação de inadimplência nos programas de parcelamento
REFIS e PPI-ICMS-SP; (iii) da divulgação insuficiente das informações em
notas explicativas; e (iv) no tocante às demonstrações financeiras de 31.12.2016
e 31.12.2017, da não apresentação de parecer do conselho fiscal. As supostas
irregularidades foram imputadas os membros (a) da diretoria, por violação aos
arts. 153, 176 e 177, caput e § 3°, da Lei n° 6.404/1976, e arts. 26, 28 e 29 da
Instrução CVM n° 480/2009; (b) do conselho de administração, por infração
aos arts. 142, III e V, e 153 da Lei n° 6.404/76; e (c) do conselho fiscal, por
infração aos arts. 163, VI e VII; e 165 da Lei n° 6.404/1976; e arts. 25, §1°, III;
e 28, I, da Instrução CVM n° 480/2009.
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel
Voto:
Diretora Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Faço referência ao minucioso voto proferido pelo Diretor Relator Alexandre Costa
Rangel, para, respeitosamente, divergir de suas razões e conclusões apenas quanto às
Manifestação de voto DFP (1557212) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Voto – Página 2 de 6
absolvições de Ricardo Paperini e de Ricardo Brunger das acusações de infração aos arts. 1531,
1762 e 177, caput e § 3°3, da Lei no 6.404/1976 (“LSA”)4; e aos arts. 265, 286 e 297 da Instrução
CVM (“ICVM”) n° 480/2009, à época vigente, com relação às demonstrações financeiras
(“DFs”) de 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017,

1 Art. 153 - O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
2 Art.176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio
da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V
– se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. § 1o As demonstrações de cada exercício serão
publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. § 2o Nas
demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde
que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é
vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes". § 3o As
demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no
pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral. § 4o As demonstrações serão complementadas por notas
explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação
patrimonial e dos resultados do exercício. § 5o As notas explicativas devem (...) § 6° A companhia fechada com
patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à
elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. § 7° A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a
seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o § 3° deste artigo.
3 Art. 177 - A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
(...) § 3° As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes
nela registrados. (...).
4 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos
têm o significado que lhes foi atribuído no voto do Diretor Relator ou no Relatório, conforme o caso.
5 Art. 26 - As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 1976 e as normas da CVM; e II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.
6 Art. 28 - O formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP é documento eletrônico que deve ser: I
– preenchido com os dados das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis
ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e II – entregue: a) pelo emissor nacional em até 3
(três) meses contados do encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das demonstrações
financeiras, o que ocorrer primeiro; e b) pelo emissor estrangeiro em até 4 (quatro) meses do encerramento do
exercício social ou na mesma data de envio das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro.
7 Art. 29 - Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR,
documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas
de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e II –
entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.
§ 1o O formulário de informações trimestrais – ITR deve ser acompanhado de: I – relatório de revisão especial,
emitido por auditor independente registrado na CVM; e II – declaração dos diretores nos termos dos incisos V e
VI do § 1o do art. 25 desta Instrução. § 2o O formulário de informações trimestrais – ITR dos emissores registrados
na categoria A deve conter informações contábeis consolidadas sempre que tais emissores estejam obrigados a
apresentar demonstrações financeiras consolidadas, nos termos da Lei no 6.404, de 1976. § 3o O formulário de
informações trimestrais – ITR referente ao último trimestre de cada exercício não precisa ser apresentado.
Manifestação de voto DFP (1557212) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Voto – Página 3 de 6
31.12.2017 e 31.03.2018, no caso de Ricardo Paperini, e com relação às DFs de 30.06.2016 e
30.09.2016, no caso de Ricardo Brunger.
2.
As acusações acima referidas versaram sobre irregularidades contábeis decorrentes do
não reconhecimento adequado, nas DFs supracitadas, de obrigações fiscais correntes e de
passivo oriundo da inadimplência da Companhia no âmbito dos parcelamentos tributários
REFIS e PPI-ICMS-SP8.
3.
Nesse particular, acompanho a Área Técnica quanto ao entendimento de que os
acusados Ricardo Paperini e Ricardo Brunger devem responder igualmente pelas infrações que
lhes são imputadas, na condição, respectivamente, de Vice-Presidente e Diretor Industrial da
Fibam, relativamente às irregularidades contábeis supramencionadas9.
4.
Com efeito, segundo precedentes do Colegiado da CVM10, a responsabilidade pela
elaboração das demonstrações financeiras, ausente uma designação específica no estatuto social
da companhia, recai sobre todos os diretores estatutários, a teor do art. 176, caput, da LSA.
5.
Entendo que essa é justamente a hipótese que se apresenta no caso vertente. A meu
juízo, o estatuto da Fibam não designava nenhum de seus diretores (ou alguns deles) como

8 Segundo a Acusação, houve inobservância ao preceituado no item 4.4 do Pronunciamento Técnico CPC 00_R1,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 675/2011: “4.4. Os elementos diretamente relacionados com a
mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Estes são
definidos como segue: (a) ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do
qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade; (b) passivo é uma obrigação presente da
entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade
capazes de gerar benefícios econômicos; (c) patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois
de deduzidos todos os seus passivos.”
9 Ricardo Paperini não apresentou defesa, no Processo. Por sua vez, Ricardo Brunger declarou que "sempre
desempenhou as funções de Diretor Industrial da Companhia, e, portanto, à luz dessa situação, não possui
nenhuma condição de responder a respeito de tais demonstrações financeiras intermediárias”. Aduziu que “as
suas atividades de Diretor Industrial, sempre estiveram afetas, única e tão somente à parte produtiva da
companhia, sem qualquer poder de representação ou administração da pessoa jurídica, que pudesse gerar
reconhecimento de obrigações fiscais correntes, registros contábeis adequados e/ou demonstração da situação
de inadimplência da companhia em programas de parcelamento REFIS e PPI-ICMS-SP, e muito menos detinha
poderes para divulgar apropriadamente informações em notas explicativas de Demonstrações Financeiras
Intermediárias". No mesmo sentido, argumentou que sua mera atuação como Diretor Industrial da Companhia não
daria ensejo a que fosse responsabilizado pessoalmente ou que fosse presumida a sua responsabilidade, sendo
necessárias a comprovação de que estaria encarregado de desempenhar as atividades a ele atribuídas pela Acusação
e a demonstração de que agia com dolo e/ou culpa.
10 Cito, exemplificativamente, os seguintes: PAS CVM no RJ2001/6835, julgado em 05.06.2002, Diretora Relatora
Norma Parente; PAS CVM no RJ2015/4456, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 14.11.2017.
Manifestação de voto DFP (1557212) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Voto – Página 4 de 6
responsável exclusivamente pela elaboração das DFs11, o que seria necessário para que restasse
afastada a competência legal e regulamentar da diretoria quanto à matéria. E não bastava, para
esse fim, que o estatuto social da Fibam tivesse especificado atribuições individuais outras, a
cargo do Vice-Presidente e do Diretor Industrial, não relacionadas à elaboração das DFs e
atinentes a campos de atuação mais restritos.
6.
Não ignoro, ademais, que o estatuto social da Fibam atribuía individualmente ao Diretor
de Finanças e Administração representar a Fibam nas relações com o mercado de capitais12,
mas a referida regra estatutária, a meu ver, remetia, genericamente, a funções inerentes à figura
do Diretor de Relações com Investidores, não sendo, por si só, apta a tornar o acusado Paolo
Paperini (que era o ocupante desse cargo à época dos fatos) responsável exclusivo pela
elaboração das DFs, atribuição essa que é mais ampla e não se restringe apenas a “relações com
o mercado de capitais”, dado o amplo alcance das DFs para diversos fins e relações.
7.
Paolo Paperini exercia, ainda, as competências mais amplas de Diretor Presidente da
Fibam, na condução dos negócios sociais13, mas isso tampouco se confundia com a competência

11 Esse foi o entendimento do Colegiado da CVM, no julgamento do PAS o 19957.004730/2016-84, de minha
relatoria, ocorrido em 06.10.2020. Naquele processo, Paolo Paperini e Ricardo Paperini foram acusados de
violação ao art. 189, parágrafo único, e art. 201, caput, da Lei no 6.404/1976, por elaboração e submissão à AGO/E
de 10.04.2013, de Proposta da Administração de distribuição de dividendos sem contrapartida em resultado do
exercício ou reservas existentes e sem menção à obrigatoriedade de absorção do prejuízo do exercício pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal. No voto que proferi naquele julgamento, asseverei: “No
que tange à autoria das infrações, a SEP destacou a competência da diretoria para fazer elaborar, anualmente,
as DFs da Fibam, com destaque para a proposta para destinação dos lucros, nos termos do disposto no art. 176,
§3o, da Lei no 6.404/1976, bem como que o respectivo Estatuto Social não designou nenhum de seus diretores
como responsável por tais atribuições. 21. Com efeito, em linha com precedentes da CVM, ausente uma
designação específica no estatuto social da companhia, recai sobre todos os diretores estatutários a
responsabilidade por fazer elaborar as demonstrações financeiras, aí incluídas a demonstração dos lucros ou
prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, bem como a destinação dos lucros segundo a
proposta dos órgãos da administração, a teor do que dispõe o art. 176 da Lei no 6.404/1976”. Observo que não
houve alteração substancial da redação do estatuto vigente em 2013 em relação ao que vigorava à época dos fatos
objeto deste Processo, razão pela qual valem aqui as mesmas conclusões.
12 Estatuto Social, art. 13, III – Ao Diretor de Finanças e Administração: a) individualmente, representar a
Companhia nas relações com o mercado de capitais; b) em conjunto com outro Diretor ou com um procurador,
praticar todos os atos referidos no item I, deste artigo; (...).
13 Art. 13 (...) I – Ao Diretor Presidente, isoladamente, distribuir, entre os Diretores, funções internas da
administração; praticar todos os atos previstos em lei ou necessários à administração e funcionamento normal e
regular da Sociedade; adquirir, vender e onerar bens de qualquer natureza, adquirir, onerar e ceder direitos; contrair
obrigações em geral, empréstimos e financiamentos, com ou sem garantia real ou fidejussória; outorgar
procurações; todos os poderes conferidos ao Diretor Presidente poderão ser exercidos por dois procuradores em
conjunto; (...).
Manifestação de voto DFP (1557212) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Voto – Página 5 de 6
genericamente atribuída por lei aos diretores, relativamente à elaboração das DFs.
8.
Desse modo, a meu juízo, cabia igualmente aos acusados Ricardo Paperini e Ricardo
Brunger a responsabilidade por fazer elaborar as DFs da Fibam de acordo com as regras
aplicáveis, previstas na LSA e na regulamentação editada pela CVM.
9.
Ricardo Brunger alegou, outrossim, que as infrações imputadas pela SEP não
ocorreram, visto que "as demonstrações financeiras sempre exprimiram com clareza a situação
patrimonial e as mutações havidas, com observância das normas da CVM, e que tudo era
devidamente auditado por Auditoria Independente dando-se plena e total ciência do mercado",
mas não foi o que se comprovou no curso do Processo, restando caraterizadas as irregularidades
apontadas pela Acusação, como bem abordado no voto proferido pelo Diretor Relator.
10.
Concluo, portanto, que Ricardo Paperini e Ricardo Brunger não agiram com a devida
diligência, em desrespeito ao dever estabelecido no art. 153 da LSA, bem inobservaram o
disposto nos arts. 176 e 177, caput e § 3°, da mesma lei. Os acusados também infringiram os
arts. 26, 28 e 29 da ICVM n° 480/2009, que determinam que as demonstrações financeiras
anuais e trimestrais devem ser elaboradas de acordo com a LSA e as normas da CVM.
11.
Para fins de dosimetria, levo em consideração as mesmas circunstâncias apontadas no
voto do Diretor Relator14, exceto, tendo em vista a divergência aqui manifestada quanto à
autoria da referida infração, por reconhecer os bons antecedentes do acusado Ricardo Brunger.
12.
Ante o exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/1976, considerando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de:
(i)
Ricardo Paperini, por infração ao art. 153 c/c. 176 e 177, caput e § 3°, da Lei no
6.404/1976, bem como aos arts. 26, 28 e 29 da Instrução CVM n° 480/2009, com relação
às demonstrações financeiras de 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017,

14 Em relação às penalidades propostas para os acusados Paolo Paperini e Raul Gollmann, o Diretor Relator levou
em consideração na definição da dosimetria da pena (i) o fato de a Companhia ter procedido à atualização dos
passivos tributários em suas demonstrações financeiras de 2016, após a CVM solicitar esclarecimentos sobre a
matéria; (ii) o fato de a base acionária da Companhia ter se mantido relativamente constante, à época dos fatos;
(iii) a ausência de bons antecedentes dos Acusados, afastando a adoção a respectiva atenuante; e (iv) que as
infrações se repetiram em sucessivas demonstrações financeiras, todas elas objeto de ressalva pelo Auditor
Independente.
Manifestação de voto DFP (1557212) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009140/2018-18 – Voto – Página 6 de 6
30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017 e 31.03.2018, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte quatro mil reais); e
(ii)
Ricardo Brunger por infração ao art. 153 c/c. 176 e 177, caput e § 3°, da Lei no
6.404/1976, bem como aos arts. 26, 28 e 29 da Instrução CVM n° 480/2009, com relação
às demonstrações financeiras de 30.06.2016 e 30.09.2016, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
13.
No mais, acompanho o voto proferido pelo Diretor Relator, em suas razões e conclusões.
É como voto.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora
Manifestação de voto DFP (1557212) SEI 19957.009140/2018-18 / pg. 56
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.06.21 15:46:35 -03'00'